Tribunal: STF
Processo: ARE 1564664
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em juízo de retratação positivo ao Tema 986/STJ, deu provimento à apelação do ESTADO DE SÃO PAULO e julgou improcedente o pedido inicial. Eis a ementa do julgado (Doc. 30, fl. 2):



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA JUÍZO DE CONFORMIDADE TUST e TUSD - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito ICMS sobre energia elétrica - Pretensão à exclusão da base de cálculo do ICMS das tarifas de transmissão de uso de rede de transmissão e distribuição (TUST e TUSD) bem como encargos setoriais - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC - Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n.º 1.692.023/MT Tema n.º 986/STJ) - Adequação do julgado aos fundamentos - Pedido inicial improcedente - ACÓRDÃO ADEQUADO RECURSOS PROVIDOS.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 32), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, HIPÓLITO MARQUES DE ARAÚJO aponta violação aos arts. 150, I; e 155, § 3º, da CF/1988; e ao art. 34, §9º, do ADCT.



    Aduz que “os consumidores deveriam pagar o ICMS em suas faturas de energia elétrica, tendo como base de cálculo somente o valor correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada, ou rubrica denominada nas faturas de ENERGIA, o que já está sumulado pelo STJ” (Doc. 32, fl. 11).



     Nessa linha, afirma que “NÃO EXISTE PRESSUPOSTO LEGAL PARA A INCLUSÃO DA TUSD-TUST NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS e, fulminando controvérsia, a SÚMULA 166 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, deixa evidente que quando há transferência, sem ato mercantil, sem evidência de circulação econômica, não é possível falarmos na existência de fato gerador do ICMS” (Doc. 32, fl. 12).



    Registra, ainda, que a nova redação do art. 3º da LC 87/1996 é objeto de discussão no STF na ADI 7195/DF, razão pela qual requer a suspensão do processo até o julgamento do mérito da referida ação direta.



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 956/STF; e o inadmitiu relativamente às demais questões por ausência de prequestionamento (Doc. 37).



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência ao caso da Súmula 282/STF (Doc. 39).



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 956/STF (Doc. 45).



    Em nova análise da questão, o Juízo local determinou o retorno dos autos ao STF, ao fundamento de que “o juízo de admissibilidade com a aplicação do Tema 956/STF já foi realizado” (Doc. 48).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem em juízo de adequação positivo ao Tema 986/STJ, deu provimento ao apelo do ESTADO DE SÃO PAULO aos seguintes fundamentos (Doc. 30, fl. 3):



    “As tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) remuneram o serviço pelo uso de transmissão e distribuição de energia, compondo a base de cálculo do ICMS, que tem como fato gerador circulação de mercadoria, nos termos do art. 13, § 1.º, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar n.º 87/96 (“Lei Kandir”), na redação determinada pela Lei Complementar n.º 190/221. O mesmo raciocínio, portanto, deve ser adotado aos encargos setoriais, uma vez que compõem o valor da operação de distribuição da energia elétrica.



    A questão foi inicialmente afetada, em sede de IRDR, nesta C. Corte com o processo paradigma n.º 2246948-26.2016.8.26.0000 (Tema n.º 09) e, posteriormente, perante o C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgamento do EREsp n.º 1.163.020/RS e outros, processados sob o rito dos repetitivos (Tema n.º 986). 



    (...)



    Dessa forma, com fundamento no art. 1.040, inciso II, e, ainda, arts. 926, caput, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil3, impende adequar o v. aresto, dando-se, por conseguinte, provimento aos recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado para julgar improcedente a ação.”



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido, esta CORTE, por ocasião do julgamento do Tema 956/STF (RE 1041816-RG), decidiu que “a correção jurídica da conduta de incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que não possui estatura constitucional”.  



    Na mesma linha, veja-se recente precedente do Plenário do STF:



    “Ementa: Direito Tributário. Recurso extraordinário. Tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD) e tarifa de uso dos sistemas de transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS. Aplicação de tema de repercussão geral. 



    I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que fixou tese em recurso repetitivo (Tema 986/STJ), afirmando que a “Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. 



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as tarifas de uso de sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) devem compor a base de cálculo do ICMS. 



    III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do RE 1.041.816 (Tema 956/RG) afirmou a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre “a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica”. 4. O Tema 986/STJ não tratou da discussão sobre a inconstitucionalidade do inciso X do art. 3º da Lei Complementar nº 87/1996, incluído pela Lei Complementar nº 194/2022. A controvérsia foi decidida com base na interpretação da Lei Complementar nº 87/1996, com a redação anterior à Lei Complementar nº 194/2022. 5. O debate sobre a constitucionalidade da LC nº 194/2022 é objeto da ADI 7.195, em que foi deferida cautelar para suspensão dos efeitos do dispositivo. Não há, portanto, distinção para afastar a aplicação do Tema 956/STF sobre a natureza infraconstitucional da questão sobre a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS. 



    IV. Dispositivo 6. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências da alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC/2015.” (RE 1539198 / MT, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente